Tribunal: STJ
Processo: 5359981-83.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206652 - RS (2025/0115841-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
AGRAVADO
: ALDACI DE FATIMA MATOS DOS SANTOS
AGRAVADO
: ALDACI DE FATIMA MATTOS DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANA CAROLINE DOS SANTOS LOPES
AGRAVADO
: ANA PAULA SPERANDIO
AGRAVADO
: EVA MEDEIROS RIBEIRO
ADVOGADOS
: MIGUEL ARCANJO DA CRUZ SILVA - RS031778
DENY FRANCISCO DE CAMARGO - RS078011
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TEMA VEICULADO
EM RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DOS
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DO
FEITO AO TRIBUNAL
PARA FINS DE JUÍZO DE
A QUO
CONFORMAÇÃO. ATO DE SOBRESTAMENTO DESTITUÍDO
DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, o ato judicial que
determina o sobrestamento e o retorno dos autos ao Sodalício de
origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de retratação
/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do
, não possui carga
CPC/2015)
decisória; por isso, trata-se de provimento irrecorrível.
2. Certo, porém, que situações reveladoras de erro ou equívoco
patentes ficam a salvo dessa diretriz, o que não se verifica no caso ora
decidido.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52612947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: a530e995-6d40-42ce-ad06-7ed73a8755a0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
18/11/2025
24/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52612947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: a530e995-6d40-42ce-ad06-7ed73a8755a0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206652 - RS (2025/0115841-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
AGRAVADO
: ALDACI DE FATIMA MATOS DOS SANTOS
AGRAVADO
: ALDACI DE FATIMA MATTOS DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANA CAROLINE DOS SANTOS LOPES
AGRAVADO
: ANA PAULA SPERANDIO
AGRAVADO
: EVA MEDEIROS RIBEIRO
ADVOGADOS
: MIGUEL ARCANJO DA CRUZ SILVA - RS031778
DENY FRANCISCO DE CAMARGO - RS078011
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TEMA VEICULADO
EM RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DOS
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DO
FEITO AO TRIBUNAL
PARA FINS DE JUÍZO DE
A QUO
CONFORMAÇÃO. ATO DE SOBRESTAMENTO DESTITUÍDO
DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, o ato judicial que
determina o sobrestamento e o retorno dos autos ao Sodalício de
origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de retratação
/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do
, não possui carga
CPC/2015)
decisória; por isso, trata-se de provimento irrecorrível.
2. Certo, porém, que situações reveladoras de erro ou equívoco
patentes ficam a salvo dessa diretriz, o que não se verifica no caso ora
decidido.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51830870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:29
Código de Controle do Documento: 5f6a664a-2553-46c1-bf99-509b81a2626f

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a
observância do procedimento previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do
à luz do que
CPC/2015,
decidido pelo STF no Tema n. 1.170.
Em suas razões, a parte agravante defende que "a controvérsia objeto dos
presentes autos é distinta daquela decidida pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 810
e 1.170 da repercussão geral, daí que a devolução dos autos à origem é inócua. Com
efeito, a análise do processado evidencia que a lide deveria ter sido obrigatoriamente
apreciada na origem sob o ângulo da preclusão lógica, por apresentados cálculos
executivos pela própria parte credora com a incidência da Taxa Referencial (TR) como
índice de correção monetária – importante: em data posterior ao julgamento do
–, somente mais tarde tendo ela comparecido novamente aos autos para
Tema 810/STF
" (fl. 241).
reclamar a aplicação de índice diverso
Assevera que "a solução da questão submetida à apreciação no recurso
especial não está propriamente atrelada ao que definido no
mas à
Tema 1.170/STF,
impossibilidade de a parte credora, após apresentar cálculos executivos contemplando a
incidência de um determinado índice de correção monetária (TR) – repita-se, quando já
ocorrido o julgamento do
–, pretender mais tarde a aplicação de índice
Tema 810/STF
[...]
diverso, mais gravoso para o devedor
Ainda, a revelar a distinção do caso concreto
em relação aos Temas 810 e 1.170/STF, por indesviável o reconhecimento da preclusão
em prejuízo da pretensão da parte exequente à alteração de critérios de atualização,
"
quando apresentados por ela mesma (parte credora) cálculos com determinado índice
(fls. 242/243).
Aberta vista à parte embargada, decorreu
o prazo para manifestação
in albis
(fl. 250).
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pelo
recorrido.
decisum
Com efeito, ressalte-se que o ato judicial que determina o sobrestamento e o
retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de
retratação/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do CPC), não possui carga decisória, uma vez
que é incapaz de gerar prejuízo às partes e, por isso, trata-se de provimento irrecorrível.
Documento eletrônico VDA51830870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:29
Código de Controle do Documento: 5f6a664a-2553-46c1-bf99-509b81a2626f

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE
ORIGEM PARA FINS DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO OU CONFORMAÇÃO.
ATO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno.
2. "O ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de
origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de retratação
/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do
, não possui carga decisória e
CPC/2015)
não acarreta prejuízo às partes, por isso, se trata de provimento irrecorrível"
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp 1.615.887/PR,
julgado em
DJe de
.
7/2/2019,
12/2/2019)
3. A hipótese dos autos tem por objeto as mesmas premissas fixadas na tese
repetitiva estabelecida com o julgamento dos Recursos Especiais 1.772.848/RS e
1.783.975/RS (
, sendo cabível a determinação de retorno dos
Tema 1.017/STJ)
autos ao Tribunal de origem, que deverá promover o juízo de conformação.
4. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
RCD no REsp n. 1.864.065/RS
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
26/4/2024.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
QUESTÃO VEICULADA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO
STF. AUSÊNCIA DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO.
FACULDADE DO RELATOR. ATO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO.
IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O ato judicial que determina sobrestamento e/ou devolução dos autos à origem,
a fim de que lá seja exercido o competente juízo de retratação/conformação após
o julgamento de questão cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF (arts.
1.040 e 1.041 do
, não possui conteúdo decisório, razão pela qual é
CPC/2015)
irrecorrível. Além disso, nesses casos se revela a primazia do viés constitucional
do tema em debate. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt nos EREsp n. 1.368.371/PE
Seção, DJe de
)
18/9/2020.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA
JUÍZO DE CONFORMAÇÃO (ARTS. 1.039 E 1.040 DO
. ATO
CPC/2015)
DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "O ato de sobrestamento e remessa dos autos à origem, para a devida
observação do rito de demandas repetitivas ou entendimento a ser definido pelo
STF com repercussão geral reconhecida, não possui conteúdo decisório, razão
Documento eletrônico VDA51830870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:29
Código de Controle do Documento: 5f6a664a-2553-46c1-bf99-509b81a2626f

por que é irrecorrível" (gInt nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.849.739/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
4/12/2023,
de
. No mesmo sentido: AgInt no AgInt no
6/12/2023)
REsp n. 2.065.647/TO,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe de
e AgInt no
relatora Ministra Regina
20/12/2023;
REsp n. 2.081.265/DF,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.025.160/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
25/4/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. ATO COOPERATIVO TÍPICO E ATÍPICO PARA FINS DE
TRIBUTAÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ATO
DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO.
IRRECORRIBILIDADE.
1. Embora o tema afetado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 536 faça
referência a PIS, COFINS e CSLL, a discussão central estabelecerá,
necessariamente, o conceito de ato cooperativo típico e atípico para fins de
tributação.
2. Encontrando-se a matéria com repercussão geral reconhecida pelo Petrório
Excelso, por medida de economia processual e para evitar decisões dissonantes
entre a Corte Suprema e esta Corte Superior, os recursos que tratam da mesma
controvérsia no STJ devem aguardar, no Tribunal de origem - quando interposto
contra decisão por ele proferida -, ou nesta Corte - quando interposto contra
decisão aqui prolatada -, a solução no recurso extraordinário afetado,
viabilizando, assim, o juízo de conformação, hoje disciplinado pelos arts. 1.039 e
1.040 do CPC/2015.
3. É irrecorrível ato deste Tribunal Superior que determina o sobrestamento de
recursos a fim de se aguardar a fixação de tese jurídica pelo STF, já que
desprovido de caráter decisório. Precedentes: AgInt no
Rel.
AREsp 920.593/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
AgInt nos EDcl
2/8/2017;
nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.422.605/SP,
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 16/12/2016.
4. Agravo interno não conhecido.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.126.385/MG
Primeira Seção, DJe de
)
20/9/2017.

Nessa mesma linha, é a compreensão do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO CONTRA DESPACHO QUE
DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO
DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Documento eletrônico VDA51830870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:29
Código de Controle do Documento: 5f6a664a-2553-46c1-bf99-509b81a2626f

1. É irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para
aplicação da sistemática da repercussão geral.
2. Inaplicável o
§ 11, do
uma vez que não houve fixação de
art. 85,
CPC/2015,
honorários advocatícios.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma,
ARE n. 927.835 AgR-terceiro
julgado em
)
27/9/2019.

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 10-10-2019 PUBLIC 11-10-2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO
-B DO
ART. 543
CPC/73. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível
recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de
origem para que seja observado o disposto no
-B do CPC, haja vista não
art. 543
possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes.
II - Agravo regimental não conhecido.
(
, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado
RE n. 566.808 AgR
em
acórdão eletrônico DJe-069, divulg
public
)
4/4/2018,
10/4/2018,
11/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA
APLICAÇÃO
DA
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O CASO
CONCRETO E OS PROCESSOS PARADIGMAS. MANUTENÇÃO DA
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA APLICAÇÃO DO
-B DO
ART. 543
CPC/1973.
1. Não cabe recurso do ato do Relator no Supremo Tribunal Federal que devolve
os autos à origem para aplicação de precedente de repercussão geral, na forma do
§ único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
art. 328,
2. Inaplicável o óbice da
quando a fundamentação do recurso
Súmula 284/STF
extraordinário for suficiente para a compreensão da controvérsia.
3. Há similitude entre o caso concreto e os Temas 244 (RE 599.316, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO) e 756 (ARE 790.928, Rel. Min. LUIZ FUX) da repercussão
geral. As distinções apontadas pelo agravante não são suficientes para afastar a
incidência dos leading cases.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes,
RE n. 630.719 AgR-segundo-AgR-AgR
Primeira Turma, julgado em
acórdão eletrônico DJe-270, divulg
17/11/2017,
public
)
27/11/2017,
28/11/2017.

É certo, porém, que ficam a salvo dessa diretriz situações reveladoras de erro
ou equívoco patentes, o que não se verifica no caso ora decidido, pois, de fato, o recurso
Documento eletrônico VDA51830870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:29
Código de Controle do Documento: 5f6a664a-2553-46c1-bf99-509b81a2626f

especial contém discussão sobre a "validade dos juros moratórios aplicáveis nas
condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810),
", matéria em
na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso
relação a qual o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
, Relator
RE n. 1.317.982/ES
Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral (Tema n. 1.170/STF).
Ademais, o Tribunal de origem afastou a ocorrência de preclusão no caso (fl.
55), razão pela qual não há falar em
na hipótese.
distinguishing
Portanto, convém que a apreciação do recurso especial fique sobrestada até o
exaurimento da competência do Pretório
, com o rejulgamento da apelação para fins
a quo
de realização do juízo de retratação ou de conformação, a ser realizado pela instância
ordinária, nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015.
, não conheço do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA51830870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:29
Código de Controle do Documento: 5f6a664a-2553-46c1-bf99-509b81a2626f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.206.652 / RS
Número Registro: 2025/0115841-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003157120068210001 53599818320238217000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PROCURADOR : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
RECORRIDO
: ALDACI DE FATIMA MATOS DOS SANTOS
OUTRO NOME : ALDACI DE FATIMA MATTOS DOS SANTOS
RECORRIDO
: ANA CAROLINE DOS SANTOS LOPES
RECORRIDO
: ANA PAULA SPERANDIO
RECORRIDO
: EVA MEDEIROS RIBEIRO
ADVOGADOS
: MIGUEL ARCANJO DA CRUZ SILVA - RS031778
DENY FRANCISCO DE CAMARGO - RS078011
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52586450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:42:17
Código de Controle do Documento: 45fc0691-bb2e-498b-9e67-98966eab6c69

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PROCURADOR : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
AGRAVADO
: ALDACI DE FATIMA MATOS DOS SANTOS
AGRAVADO
: ALDACI DE FATIMA MATTOS DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANA CAROLINE DOS SANTOS LOPES
AGRAVADO
: ANA PAULA SPERANDIO
AGRAVADO
: EVA MEDEIROS RIBEIRO
ADVOGADOS
: MIGUEL ARCANJO DA CRUZ SILVA - RS031778
DENY FRANCISCO DE CAMARGO - RS078011
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:42:17
Código de Controle do Documento: 45fc0691-bb2e-498b-9e67-98966eab6c69